Tribunal: TJES
Processo: 5006344-39.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006344-39.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NILTON CHAGAS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS EM AÇÃO ANTERIOR. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença que condenou o requerente à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. A defesa postula: (i) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, por alegada ausência de fundamentação na valoração negativa da circunstância dos maus antecedentes; (ii) subsidiariamente, a aplicação de fração inferior de aumento da pena-base; e (iii) o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do pedido e, na parte conhecida, por sua improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o redimensionamento da pena-base diante da suposta ausência de fundamentação para a valoração negativa dos maus antecedentes; (ii) estabelecer se é possível aplicar fração de aumento menor na primeira fase da dosimetria; e (iii) determinar se é viável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal exige a demonstração de teratologia ou erro evidente, nos termos do art. 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado.

4. A negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes foi devidamente fundamentada com base em condenação penal anterior transitada em julgado, sendo essa motivação suficiente e objetivamente aferível.

5. A alegação de ausência de fundamentação representa rediscussão da tese do direito ao esquecimento, já enfrentada e rejeitada na revisão criminal anterior (nº 5003917-06.2024.8.08.0000), sendo incabível nova apreciação da mesma matéria.

6. O afastamento do tráfico privilegiado também foi fundamentado na existência de condenação anterior, demonstrando dedicação do réu à atividade criminosa, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. Quanto à fração de aumento aplicada na pena-base (1 ano, 3 meses e 125 dias-multa), não há ilegalidade, pois à época do trânsito em julgado da sentença (2019), o STJ admitia frações como 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativa, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir fundamento já analisado em ação revisional anterior.

2. A existência de condenação penal transitada em julgado é suficiente para justificar a negativação da circunstância dos maus antecedentes.

3. A fração de aumento da pena-base fixada em consonância com jurisprudência vigente à época do trânsito em julgado não configura ilegalidade.

4. A presença de maus antecedentes inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, art. 59; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, HC n. 463.936/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2018; STJ, HC n. 475.360/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 03.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
NILTON CHAGAS DA SILVA
em razão da condenação nos autos da ação penal nº 0003122-62.2015.8.08.0045, pela prática do crime previsto no artigo 33 “caput”, da Lei n.º 11.343/2006 – Lei de Drogas, à pena de 06(seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A defesa do requerente postula: (1) pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação para a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes. Subsidiariamente, postula, em caso de manutenção da negativação pelos maus antecedentes, (2) por uma fração menor de aumento para a referida circunstância judicial e, por fim. (3) pela aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Decisão (ID 13744422) indeferindo o pedido liminar e concedendo ao requerente o benefício da gratuidade de justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID 13999497) opinando pelo conhecimento parcial do pedido revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
NILTON CHAGAS DA SILVA
em razão da condenação nos autos da ação penal nº 0003122-62.2015.8.08.0045, pela prática do crime previsto no artigo 33 “caput”, da Lei n.º 11.343/2006 – Lei de Drogas, à pena de 06(seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A defesa do requerente postula: (1) pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação para a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes. Subsidiariamente, postula, em caso de manutenção da negativação pelos maus antecedentes, (2) por uma fração menor de aumento para a referida circunstância judicial e, por fim. (3) pela aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Decisão (ID 13744422) indeferindo o pedido liminar e concedendo ao requerente o benefício da gratuidade de justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID 13999497) opinando pelo conhecimento parcial do pedido revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, acostada no ID 13355936, e o advogado possui instrumento procuratório nos autos, documento juntado no ID 13355944.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

“
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

Trata-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Consoante consta dos autos, o requerente foi condenado nos autos da ação penal de n.º 0003122-62.2015.8.08.0045, por ter sido preso em flagrante com aproximadamente 388g (trezentas e oitenta e oito gramas) de “crack” e um papelote de cocaína.

De início, destaco que esta é a segunda ação de revisão criminal ajuizada pelo requerente em face da mesma condenação, sendo a primeira a de n.º 5003917-06.2024.8.08.0000, na qual a defesa postulou pela aplicação da teoria do esquecimento, diante do afastamento da condenação do requerente na ação penal de n.º 0000818-24.2003.8.08.0009, como fundamento da negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes.

A procedência do referido pedido resultaria na redução da pena-base para o mínimo legal e no reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

O Acórdão da referida revisão criminal foi ementado nos seguintes termos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL, ART. 621 DO CPP. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO DO MÉRITO DO PEDIDO REVISIONAL. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.

2. A ação revisional é cabível, excepcionalmente, para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação. Insurgindo-se o requerente quanto ao processo dosimétrico, a procedência ou não da ação revisional é matéria de mérito, ensejando, portanto, o seu conhecimento.

3. “
Condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

4. A não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, encontra-se devidamente justificada já que o requerente possui condenação pretérita com trânsito em julgado, fato que configura maus antecedentes e demonstra a dedicação do acusado a atividades ilícitas.

5. Na hipótese, o novo crime ocorreu em menos de dez anos após o trânsito em julgado da condenação anterior que maculou os antecedentes do requerente, sendo este o lapso temporal considerado pela jurisprudência majoritária para aplicação da tese do direito ao esquecimento. Precedentes do STJ e do STF.

6. O marco temporal utilizado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para aplicação do direito ao esquecimento é de 10 (dez) anos contados entre a extinção da pena pelo delito anterior e o cometimento do novo crime.

7. Revisão Criminal julgada improcedente.

Infere-se do citado julgamento que os requerimentos feitos pelo requerente são os mesmos feitos na presente ação, redução da pena para o mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado, diferindo a presente revisão apenas quanto ao pleito subsidiário de aumento da pena-base em fração inferior à aplicada na sentença condenatória.

A diferença em ambos os casos é sutil, o fundamento da primeira ação repousa na tese do direito ao esquecimento, sendo que o fundamento da segunda é a alegada ausência de fundamentação da negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Em que pese a defesa tente dar contornos diversos ao fundamento do segundo pedido, fica claro na petição inicial da presente revisão criminal que o tema do direito ao esquecimento é revisitado, ainda que não esteja nomeado desta forma.

Para tanto, transcrevo trecho da petição inicial que ilustra meu entendimento:

“Observa-se, portanto, que, ao aumentar a pena-base em 01 (um) ano e 3 (três) meses e 125 dias-multa ao recorrente NILTON CHAGAS DA SILVA, pela agravante genérica de maus antecedentes, o MM. Juiz deixou de aplicar a causa de diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e, consequentemente, os benefícios do art. 44, I, II e III do CP, alegando que o mesmo “não possui bons antecedentes, havendo impeditivo para a concessão da causa de diminuição, pois há registro de condenação nos autos do proc. nº 0000818-24.2003.8.08.0009”.

Cabe salientar que a sentença do processo nº 0000818- 24.2003.8.08.0009 já transitou em julgado desde a data de 05/09/2005 e osuplicante está envolvido apenas no processo que resultou na condenação em testilha.”

Consoante destaquei no voto da revisão criminal anterior, ao proceder à dosimetria da pena, o juízo de origem valorou negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes e, pelo mesmo motivo, afastou o tráfico privilegiado em decorrência de condenação com trânsito em julgado nos autos da ação penal de nº 0000818-24.2003.8.08.0009.

Ficou assentado na sentença condenatória que “
não é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o réu já possui outra condenação por posse ilegal de arma de fogo, demonstrando a dedicação a atividades criminosas
”.

O requerente apelou de sua condenação e o tema em questão também foi debate do julgamento de tal recurso, no qual ficou decidido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO ANTERIOR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ISENÇÃO PENA DE MULTA E CUSTAS IMPOSSIBILIDADE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver o apelante. 2. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3
Não é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o réu já possui outra condenação por posse ilegal de arma de fogo, demonstrando a dedicação a atividades criminosas.
4 - Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 5 Recurso improvido. (Grifos meus).

Após análise detida, concluo que não há suporte jurídico para nenhuma das três pretensões defensivas.

Na hipótese, a negativação dos maus antecedentes derivou de circunstância aferível objetivamente, qual seja, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado.

O recorrente não apresentou nenhum argumento, fático ou jurídico, capaz de demonstrar porque tal fundamento seria insuficiente ou inidôneo. Além disso, consoante já dito, a questão do direito ao esquecimento já foi debatida em ação anterior, não cabendo sua rediscussão em segunda revisão criminal.

Dessa forma, os requerimentos de redução da pena-base e de reconhecimento do tráfico privilegiado não possuem sustentação jurídica.

Quanto ao requerimento de redução do aumento da pena-base, consoante bem destacado pela d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer, “
a decisão que se pretende rescindir transitou em julgado em 11 de abril de 2019 e, à época, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitia, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados, a aplicação das seguintes frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018)
”.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho a Eminente Relatora para julgar improcedente o pedido revisional.